Tribunal: TJES
Processo: 5005149-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES CONTA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ABA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos da ação civil pública registrada sob o nº 5000482-86.2023.8.08.0023 em que proferida a decisão ora questionada, a qual determinou o bloqueio da quantia de R$ 88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais) nas contas pertencentes ao agravante, observo que referida decisão foi precedida de fundamentação suficiente, eis que devidamente evidenciado nos autos o descumprimento da liminar outrora concedida.

2.Muito embora o Agravante argumente que o bloqueio é indevido pois vem fornecendo regularmente o medicamento Risperidona 1mg/ml ao paciente e que apenas não forneceu o medicamento Clonidina 0,100 mg, em razão de seu fornecimento ter sido interrompido em decorrência da descontinuidade pelo fabricante, basta um breve exame dos autos para que se constate que a i. Magistrada de origem deferiu o pedido de bloqueio judicial apresentado pelo representante do Ministério Público Estadual em razão do descumprimento da liminar em relação ao tratamento multidisciplinar solicitado e deferido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005149-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES CONTA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ABA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos da ação civil pública registrada sob o nº 5000482-86.2023.8.08.0023 em que proferida a decisão ora questionada, a qual determinou o bloqueio da quantia de R$ 88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais) nas contas pertencentes ao agravante, observo que referida decisão foi precedida de fundamentação suficiente, eis que devidamente evidenciado nos autos o descumprimento da liminar outrora concedida.

2.Muito embora o Agravante argumente que o bloqueio é indevido pois vem fornecendo regularmente o medicamento Risperidona 1mg/ml ao paciente e que apenas não forneceu o medicamento Clonidina 0,100 mg, em razão de seu fornecimento ter sido interrompido em decorrência da descontinuidade pelo fabricante, basta um breve exame dos autos para que se constate que a i. Magistrada de origem deferiu o pedido de bloqueio judicial apresentado pelo representante do Ministério Público Estadual em razão do descumprimento da liminar em relação ao tratamento multidisciplinar solicitado e deferido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005149-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo registrada sob o nº 5000482-86.2023.8.08.0023, deferiu o pedido apresentado pelo Requerente, ora Agravado, de bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais) nas contas pertencentes ao Estado do Espírito Santo, em razão do descumprimento da liminar anteriormente concedida naqueles autos.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

No mérito, após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Analisando os autos da ação civil pública registrada sob o nº 5000482-86.2023.8.08.0023 em que proferida a decisão ora questionada, a qual determinou o bloqueio da quantia de R$ 88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais) nas contas pertencentes ao agravante, observo que referida decisão foi precedida de fundamentação suficiente, eis que devidamente evidenciado nos autos o descumprimento da liminar outrora concedida.

Nesses termos, muito embora o Agravante argumente que o bloqueio é indevido pois vem fornecendo regularmente o medicamento Risperidona 1mg/ml ao paciente e que apenas não forneceu o medicamento Clonidina 0,100 mg, em razão de seu fornecimento ter sido interrompido em decorrência da descontinuidade pelo fabricante, não se tratando de responsabilidade ou desídia pelo Estado, basta um breve exame dos autos para que se constate que a i. Magistrada de origem deferiu o pedido de bloqueio judicial apresentado pelo representante do Ministério Público Estadual, na manifestação constante do id 39991154 dos autos de origem em razão do descumprimento da liminar em relação ao tratamento multidisciplinar solicitado e deferido. Explica-se.

Na aludida manifestação, a douta Promotora de Justiça esclarece que muito embora tenham sido apresentados esclarecimentos acerca do fornecimento dos medicamentos, nada foi mencionado pelo Estado do Espírito Santo acerca do cumprimento da liminar relativamente ao tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Vejamos trecho da manifestação:

“
(...) Na nova resposta do Estado do Espírito Santo consta a seguinte informação (ID n.º 38448533):

“(...) Segue parecer elaborado pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica, com intuito de informar acerca das providências adotadas para o cumprimento da ordem judicial. O medicamento Risperidona 1mg/ml, está sendo fornecido pela Farmácia Cidadã Estadual de Itapemirim e devido a descontinuidade de fabricação do medicamento Clonidina 0,100mg o Estado vem encontrando dificuldade em sua aquisição. (...)”.

O Estado do Espírito Santo não se deu ao trabalho de responder nada acerca do pedido de tratamento integral mencionado na liminar, apenas falou sobre o pedido de medicamento, em uma clara intenção de procrastinar o feito.

Em comparecimento pessoal na Promotoria de Iconha/ES, a genitora da criança informou que a medida liminar não foi cumprida até o presente momento, ou seja, deste o dia do deferimento da decisão liminar, dia 20/09/2023, a criança não conseguiu o tratamento integral mencionado na liminar: o tratamento adequado baseado em acompanhamento multidisciplinar, conforme requerido na inicial.

Com a finalidade de evitar o perecimento do direito, o Ministério Público requer que seja realizado o bloqueio do valor de R$ 88.140 (oitenta e oito mil e cento e quarenta reais) das contas do Estado do Espírito Santo, se possível extrair da rubrica orçamentária referentes a publicidade institucional do governo estadual ou gastos com eventos, eis que se tratam de despesas não prioritárias, com objetivo de custear, no período de 06 (seis) meses, atendimentos das especialidades de Fonoaudiologia, Terapia ocupacional e Psicologia ABA, devendo o alvará ser liberado em favor da Clínica EL SHADAI CARD que realizará o tratamento ABA necessário no paciente (orçamento em anexo). (...)”.

O cotejo dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente o recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores do SISBAJUD (id 40660419 dos autos de origem) revela que foi bloqueado valor de R$88.140,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais) junto às contas do Agravante, exatamente a quantia solicitada pela representante do parquet referente ao tratamento de seis meses pelo método ABA na clínica EL SHADAI CARD.

Vê-se, portanto, que o bloqueio judicial realizado não é relativo aos medicamentos postulados.

No tocante a alegação apresentada de que foi iniciado processo para aquisição do serviço, após acesso ao sistema constante do link disponível no documento apresentado pelo Estado (id 8110635), pude verificar que o processo apenas foi iniciado em 16/04/2024, isto é, data bem posterior àquela que em deferida a liminar, em 20/09/2023 (id 3095520 dos autos de origem) e também posterior à realização do bloqueio judicial, de onde concluo que deve ser mantido o bloqueio para fins de garantir que o tratamento necessário à criança seja logo iniciado.

Portanto, sem mais delongas, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas.